Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, CPC). INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Nos termos § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, o suposto fato sobre o qual recaiu o erro em que teria se baseado a sentença, cuja rescisão se pretende com fundamento no inciso VIII de referido dispositivo legal, não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juízo deveria ter se pronunciado.
2. No caso, cuida-se de ação rescisória que visa rescindir sentença proferida em ação de alimentos, sob a alegação de que houve erro de fato na avaliação dos documentos atinentes à possibilidade financeira do requerente. 2.2. Nas ações de alimentos a capacidade financeira do alimentante releva-se ponto controvertido, sobre o qual o magistrado sentenciante deve se manifestar a partir dos elementos probatórios constantes dos autos. 2.3. Não prospera ação rescisória fundada em erro de fato, toda vez que esse fato representa ponto controvertido a ser resolvido pelo magistrado em sentença. 2.4. Ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso de apelação.
3. Ação rescisória admitida. Pedido improcedente.